Tribunal: TJPA
Processo: 0009960-98.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009960-98.2016.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JEIEL KEZIO COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0009960-98.2016.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JEIEL KEZIO COSTA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
.

PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA FINS DE
REPARAÇÃO DE DANOS.
ART. 387, INC. IV DO CPP.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO
DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, INCLUÍDA PELA LEI N. 13.654 /2018 (ART. 157 , § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ), QUE LIMITOU A POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO À HIPÓTESE DE A VIOLÊNCIA SER COMETIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. HABEAS CORPUS EX OFFICIO PARA EXCLUIR A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º, I DO CP DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0009960-98.2016.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JEIEL KEZIO COSTA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTERIO PÚBLICO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o Recorrido pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do CP à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, mais o
pagamento de 133 (treze) dias-multa.

Narra a exordial que no dia 26/06/2016, por volta das 11h25min, o Apelante, passando-se por passageiro, subtraiu a motocicleta da vítima Waldir Araújo de Lima, mediante violência exercida por meio de arma branca tipo faca.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4617505).

Inconformado, o Órgão Ministerial aduz que o sentenciante incorreu em
error in judicando
ao deixar de condenar o Apelado ao pagamento de valor mínimo a título de restituição de danos, nos termos do art. 387, IV do CPP, bem como o prequestionamento da matéria (Id. 4617505).

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4617506).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, asseverando haver pedido expresso e determinado na exordial acusatória
(Id.

4617507)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA FIXAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE DANOS, NOS TERMOS DO ART. 387, IV DO CPP
.

Aduz a acusação que o Juízo de origem incorreu em
erro in judicando
ao deixar de condenar o Recorrido ao valor mínimo a título de restituição de danos nos termos da legislação processual vigente, mesmo com pedido expresso e determinado constante da inicial
[1]
.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se que o Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.

Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do referido artigo, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, que proporcionasse ao Apelado a possibilidade de se defender e produzir contraprova.

Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa, conforme se observa da jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. I. A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando a ré a possibilidade de se defender e produzir contraprova. III. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1.483.846/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 29/2/2016.

Na mesma direção, destaca-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

"REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA À LEI PENAL, ILEGITIMIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, INCONFORMISMO COM APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE. [...] 3. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.

4. Revisão criminal parcialmente procedente." (RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17/3/2015 PUBLIC 18/3/2015)

Portanto, a sentença recorrida
[2]
, ao afastar a condenação à reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima por entender que não houve instrução probatória específica, adotou posicionamento em conformidade à jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, o que impõe o não acolhimento da irresignação.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Contudo, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante uso de faca e, considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica (
novatio legis in mellius
), significando que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca anteriores a sua vigência.

Sendo patente o constrangimento ilegal imposto ao Recorrido,
CONCEDO-LHE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO para excluir a causa de aumento de apenamento pelo uso de arma branca.

Assim,
reformo de ofício a pena
definitiva do crime de roubo praticado, para
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime incialmente fechado, considerando a condição de reincidente do Apelado, com fundamento no artigo 33, § 2º do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]

Belém, 28/08/2023